Tribunal: TJES
Processo: 5000869-97.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000869-97.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIDINALVA MIRANDA SOUZA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE CADA ENTE PÚBLICO NO ÂMBITO DO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. Contudo, a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. Precedente do STF.

2. O procedimento de internação de pessoas portadoras de dependência química é de alta complexidade, sendo de competência do Estado, diante da repartição de responsabilidades de cada ente público no âmbito do SUS, bem como do disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e na Portaria SESA/ES n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014.

3. Existindo prova acerca da necessidade da internação compulsória do jurisdicionado, para tratamento da dependência química, deve ser responsabilizado o Estado no cumprimento da obrigação, e não o Município.

4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000869-97.2021.8.08.0047

RELATOR : DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RECORRENTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDO : GABRIEL SOUZA SILVA

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento da apelação cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por
LIDINALVA MIRANDA SOUZA
,

para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
a providenciarem a internação compulsória de
GABRIEL SOUZA SILVA
, em estabelecimento da rede pública especializado em tratamento de dependentes químicos, ou, na sua falta, na rede privada, arcando com todos os custos do tratamento, inclusive transporte.

A sentença recorrida deixou de condenar o primeiro e o segundo Apelados ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Apelante. Ainda, isentou o primeiro Apelado do pagamento das custas processuais, condenando o segundo Apelado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) desse encargo.

Por fim, condenou o terceiro Apelado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

No voto condutor, o Des. Relator Raimundo Siqueira Ribeiro deu parcial provimento ao recurso, mantendo a ausência de condenação do primeiro Apelado ao pagamento da verba honorária, entretanto, condenando o segundo Apelado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ainda, majorou os honorários advocatícios em sede recursal para R$ 800,00 (oitocentos reais).

Pois bem.

Peço
venia

ao e. Relator, pois alcancei conclusão diversa acerca da condenação do município Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Como se sabe, é dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS, como segue:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” (destaquei)

O procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de alta complexidade, sendo de competência do primeiro Apelado, diante da repartição de responsabilidades de cada ente público no âmbito do SUS, bem como do disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e na Portaria SESA/ES n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Nesse sentido, compete ao primeiro Apelado viabilizar a internação voluntária do terceiro Apelado, sob pena de imputar a obrigação a outro ente público que não planejou o orçamento anual para o procedimento.

Via de consequência, não pode o município Apelado ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Apelante.

Em face do exposto,
DIVIRJO
do voto proferido pelo e. Relator, para
negar provimento
ao recurso, para manter a ausência de condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais também em relação ao município Apelado, mas por fundamentação diversa da sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/232/5000869-97.2021.8.08.0047_PV

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5000869-97.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
LIDINALVA MIRANDA SOUZA
APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, GABRIEL SOUZA SILVA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da
Ação Ordinária Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
, julgou procedente o pleito autoral, entretanto deixou de condenar o Requerido Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública.

Em suas razões (id. 4646313), sustenta a apelante, em síntese, ser função institucional da Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores (4º, XXI,
LCF 80/94
).

Ressalta que a referida Lei Complementar Federal traz no seu Art. 130, III, a vedação aos membros da Defensoria Pública em receber honorários advocatícios pelo exercício de suas atribuições, sendo remunerados por subsídio. O que não se confunde, no entanto, com a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da sucumbência.

Desse modo, conclui ser direito da Defensoria Pública receber honorários advocatícios de sucumbência, cujo valor deverá ser destinado ao FADEPES.

Incialmente, transcrevo o dispositivo da sentença combatida:

i)

CONDENO
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS a fornecerem o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, enquanto permanecer a necessidade, com prazo máximo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 23-A, §5°, III
2
, da Lei n° 11.343/2006, incluído pela Lei n° 13.840/2019.

JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

ii)
DEIXO DE CONDENAR
o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação acima.
DEIXO DE CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas (art. 20, V, da Lei nº 9.974/2013), porém,
CONDENO
o Município de São Mateus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

CONDENO
o terceiro requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro no valor de 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 3°e 8°, do CPC.
SUSPENDO
, contudo, a exigibilidade das rubricas fixadas em face do terceiro requerido, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, do CPC).

O
col. Superior Tribunal de Justiça
, em sede de recurso especial repetitivo, definiu, nos idos de 2011, que
“não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública”
, confirmando os termos do enunciado sumular nº 421 do STJ, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA
, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

No referido julgado, assentou-se que
“a Defensoria Pública é destituída de personalidade jurídica própria, uma vez que se trata um simples órgão integrante da estrutura do Estado-Membro”
, daí porque haveria confusão entre o credor e devedor, na hipótese deste ser a pessoa jurídica de direito público que aquela integra, aplicando-se ao caso o Art. 381 do Código Civil.

Nesse contexto, o fato de o Art. 134 da Constituição Federal assegurar autonomia e independência à Defensoria Pública não retira desta instituição a sua natureza jurídica de órgão do ente que integra, de forma que não é possível condenar este último ao pagamento de honorários àquela instituição,
nem mesmo havendo fundo próprio
, sob pena de confusão patrimonial.

Sobre o tema, confira-se ainda outro precedente repetitivo, firmado anteriormente, nos idos de 2009:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. O contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra
ELIANA CALMON
, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

Ressalte-se que o Plenário do
STF
, em junho de 2017, entendeu cabíveis os honorários em casos que tais, após as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que ensejaram também a alteração do Art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 (AR 1937 AgR, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES
, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).

Contudo, de acordo com o STJ, órgão constitucionalmente incumbido de zelar pela correta interpretação das normas infraconstitucionais, a atual redação do Art. 4º, XXI, da LC 80/1994
“não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence". (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017)”
(REsp 1703192/AM, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

No julgamento do AgInt no RECURSO ESPECIAL nº 1.516.751/AM, citado, destacou-se que:

(...) como se verifica do julgamento do REsp 1.108.013/RJ – um dos precedentes que fundamentam a criação do verbete sumular –, tem assento na interpretação do art. 381 do Código Civil, pertinente ao instituto da confusão entre credor e devedor, e também no art. 134 da CF/1988, que, no seu § 2º, reconhece a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública.

Apreciando o REsp 1.199.715/RJ, dessa vez na forma do art. 543-C do CPC/1973, a Corte Especial do STJ propôs uma interpretação mais extensiva da Súmula, incluindo, no seu âmbito de abrangência, também, as situações em que a Defensoria Pública atue contra pessoa jurídica integrante da mesma Fazenda Pública. O fundamento para tanto foi a circunstância de os recursos públicos envolvidos serem oriundos do mesmo Estado-membro. (...).

Foi nesse contexto que o STJ concluiu que
“a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 – anterior, inclusive, ao julgamento do REsp 1.199.715/RJ – não produz qualquer alteração no quadro analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Basta lembrar que, desde o julgamento do REsp 1.108.013/RJ, se teve em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos estaduais”.

Esse é o entendimento que vem sendo adotado por este Eg. Corte, conforme se vê:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Cabimento da aplicação da Súmula n° 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, a mesma mostra-se cristalina quanto não ser devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria quando esta atuar em causas contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II. A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. III. Malgrado os regramentos Constitucionais Estaduais relacionados à Defensoria Pública, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80, de 04.06.2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
IV. Em momento posterior à publicação do Agravo Regimental em Ação Rescisória nº 1937 pelo Pretório Excelso, mencionado no presente Expediente Recursal, esta Egrégia Segunda Câmara Cível já se manifestou no sentido de tratar-se de julgamento isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral. Portanto, a Súmula nº 421 expedida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça continua em vigor.
VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047160093887, Relator:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

APELAÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 0 COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXEQUENTE DEFENDIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONFUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. – Precedente isolado do Supremo Tribunal Federal decorrente de julgamento de agravo regimental em ação rescisória AR AgR 1937 não tem o condão de prevalecer sobre o enunciado da Súmula nº 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe que: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
2. – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024209003334, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DO ESTADO. LEI 9.974/13. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS. IMPROVIDA REMESSA NECESSÁRIA
.
1. " O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente ". (RE 855.178/PE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05/03/2015, Repercussão Geral - mérito, DJe 16/03/2015).
2. Em que pese a autonomia conferida pela Emenda Constitucional 045/2004, fortalecida pelas Emendas 074/2013 e 080/2014, o Superior Tribunal de Justiça tem mantido o entendimento fixado na súmula 421 de que o s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)
. 3. O Município deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública, uma vez que esta não pertence aquela pessoa jurídica de direito público interno. (TJES, Classe: Apelação, 012170028521, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018). 4. Ao contrário do que sustenta o apelante, quando o polo passivo é ocupado pela municipalidade não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 5. Recursos improvidos.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180071079, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 30/06/2021)

Desse modo, o Tribunal da Cidadania e esta egrégia Corte tem consolidado o entendimento de que não cabe condenação de verba honorária quando a parte vencedora for representado por Defensor Público Estadual e a parte vencida for a mesma entidade da Federação, em razão da confusão entre credor e devedor.

Entretanto, em relação ao Município, mostra-se juridicamente possível a condenação, em razão da Defensoria Pública não integrar a estrutura administrativa do ente público, conforme decidido pelo STJ no REsp nº 1.108.013/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, conforme se observa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS
. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

Ne
ste mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSOLIDADA NA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC.
1. A Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que é possível a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública Estadual se dá contra ente federativo diverso (in casu, Município de Maceió/AL). 2. Orientação firmada na Corte Especial, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, sob o rito do art. 543-C do CPC.
3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.766.872/AL, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 19/11/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA
.
1. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante (REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJe 22.6.2009). Cabível, portanto, a condenação do município ao pagamento da verba honorária à Defensoria Pública Estadual
. [...] (AgRg no AREsp 253.902/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe 08/10/2015)

APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ENTE FEDERADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE QUANTO À MUNICIPALIDADE. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A questão posta em debate neste recurso não é estranha à jurisprudência deste Tribunal, pois, em diversas passagens, já tivemos a oportunidade de apreciar situações semelhantes, nas quais a Defensoria Pública Estadual pretende receber as verbas sucumbenciais, ainda quando sua atuação na defesa dos valores indicados no caput do art. 134, da Constituição da República ocorrer em desfavor da pessoa jurídica à qual pertence, qual seja, o Estado do Espírito Santo. 2) A prerrogativa de perceber honorários não subsiste nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão, positivado pelo art. 381 do Código Civil. 3) Isso porque a autonomia funcional e independência administrativa que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de sorte que uma eventual condenação deste em favor daquela engendraria incontroversa hipótese de confusão patrimonial, ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico. 4) Mencionada compreensão, consolidada pela Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, continua prevalecendo no âmbito daquela colenda Corte Superior, mesmo após as alterações legislativas supervenientes.
5) Em contrapartida, diferentemente do que ocorre com o Estado, em relação ao Município tem-se como perfeitamente possível a imposição ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência. Não há, pois, nenhum empecilho à condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários
. 6) Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 047190049222, Relatora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Me
dia
nte tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
a ausência de condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de verba honorária sucumbencial, entretanto,
CONDENO
o Município de São Mateus/ES, ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios sucumbenciais, o qual será divido com o terceiro requerido, Gabriel Souza Silva
.

Majoro os honorários em sede recursal para R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do §11, do Art. 85, do CPC.

É
como voto.

Após leitura atenta aos votos dos eminentes Desembargadores, acompanho voto de divergência lançado pelo douto Desembargador Samuel Meira Brasil Junior.